Tribunal: TJMT
Processo: 0005260-26.2010.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005260-26.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), C. A. BRASIL CONSTRUTORA LTDA. - CNPJ: 02.868.191/0001-33 (APELADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR ABANDONO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA
DA FAZENDA PÚBLICA
.
INTIMAÇÃO PESSOAL PARA EFEITOS LEGAIS.
DUPLA INTIMAÇÃO OBSERVADA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono, sustentando que não houve intimação pessoal prévia, conforme preceitua a Súmula 240/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a intimação eletrônica da Fazenda Pública, realizada duas vezes, preenche o requisito de intimação pessoal para a extinção da execução fiscal por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Súmula 240/STJ não se aplica
ao caso
, em razão do Tema Repetitivo 314/STJ, que autoriza a extinção
ex

officio
de execução fiscal não embargada
,
por inércia da Fazenda Pública.

4.
A intimação eletrônica da Fazenda Pública, conforme a Lei nº 11.419/2006
, é
considerada pessoal para todos os efeitos legais, sendo desnecessária a intimação via oficial de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
.
Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:
"1. A intimação eletrônica da Fazenda Pública é considerada pessoal para fins de extinção de execução fiscal por abandono, quando realizada em conformidade com a Lei nº 11.419/2006.
2
. A Súmula 240/STJ é inaplicável em casos de execução fiscal não embargada, sendo dispensado o prévio requerimento do executado para a extinção do feito."
.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, III, §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 314, Rel. Min. Castro Meira, j. 24.04.2013.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública do Município de Várzea Grande, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que extinguiu a presente execução fiscal movida contra C.A. Brasil Construtora Ltda., com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob a alegação de abandono da causa pela exequente
.

Em suas razões, a apelante sustenta que a extinção do feito foi indevida, argumentando que, embora tenha sido intimada a promover o andamento do processo, tal intimação não ocorreu de forma válida, pois não foi realizada pessoalmente, conforme exigido pelo artigo 485, §1º, do CPC.

Alega que a extinção do processo por abandono da causa somente seria possível após a intimação pessoal da Fazenda Pública e que a intimação via sistema eletrônico, ainda que considerada pessoal, não supre a necessidade da intimação formal exigida pela legislação para o prosseguimento da execução fiscal.
Ressalta, ainda, que após a apresentação da contestação pela parte ré, a extinção do processo por abandono somente poderia ocorrer mediante requerimento do réu, conforme disposto na Súmula 240 do STJ.

A apelante defende que a ausência de manifestação não pode ser atribuída exclusivamente à desídia do ente público e requer a anulação da sentença, com o retorno dos autos à fase de execução.

O apelado foi devidamente intimado (ID 239442661), mas deixou de apresentar contrarrazões.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O
recurso de apelação
é regular, tempestivo e cabível, estando dispen
sado do recolhimento de preparo
por se tratar de recurso interposto
pela Fazenda Pública
.

Cinge-se a controvérsia, neste recurso de apelação, à irresignação da apelante diante da sentença que extinguiu a execução fiscal por abandono.

Em síntese, a apelante defende a necessidade de reforma da sentença, argumentando que esta não observou o disposto na Súmula n.º 240 do STJ, ao extinguir o processo sem realizar sua intimação pessoal.

Inicialmente, ressalto que a Súmula n.º 240 do STJ não se aplica ao caso em tela, considerando o advento do Tema Repetitivo n.º 314 daquela Corte, com a seguinte redação:

A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada
ex

officio
, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do
réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz.

Dessa forma, é dispensável o prévio requerimento do executado para a extinção do feito, uma vez que não há embargos à presente execução fiscal.

Ressalto ainda que, conforme a Lei n.º 11.419/2006, que regula o processo judicial eletrônico, as intimações feitas à Fazenda Pública por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

[...]

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

(destaquei)

Portanto, é desnecessária a intimação por meio de oficial de justiça, sendo considerada válida e pessoal a intimação realizada pela via eletrônica.

Não assiste razão à apelante ao alegar a inobservância do devido processo legal e a suposta ilegalidade da intimação no caso de abandono do feito.

Isso porque, para que se configure o abandono processual, é imprescindível a realização de dupla intimação da Fazenda Pública.

Colaciono abaixo julgados que refletem o entendimento desta Corte sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DUPLA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
– REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – NULIDADE DA SENTENÇA – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é indispensável
a
intimação pessoal e dupla do autor, conforme o artigo 485, §1º, do CPC.

2. No caso, a Fazenda Pública foi intimada apenas uma vez após o término da suspensão, não sendo observada a exigência de dupla intimação.

3. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

(N.U 0000157-26.1996.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 02/09/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA - MEIO ELETRÔNICO - LEI N.º 11.419/2016 E ART. 183, §1º, DO CPC -
DUPLA INTIMAÇÃO NÃO OBSERVADA
- ART. 485, III, §1º, DO CPC - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - MEDIDA QUE SE IMPÕE.

1. Em se tratando de processo eletrônico, a intimação pessoal se dá nos termos do art. 183, § 1° do CPC e todas as intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão efetuadas eletronicamente, na forma do art. 5°, § 6º, da Lei n.º 11.419/2006 e consideradas pessoais, para todos os efeitos legais.

2. A extinção do processo por abandono da causa exige, além da paralisação do feito por mais de 30 (trinta) dias, a intimação pessoal da parte para o regular
impulsionamento
em
5
(cinco) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1º, do Código de Processo Civil.

3. Inobservada a dupla intimação, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu a ação, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com o retorno dos autos à origem, para o seu regular prosseguimento.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença desconstituída.

(N.U 0002393-14.2016.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023,
Publicado
no DJE 11/09/2023
)

A seguir transcrevo trecho de recente decisão monocrática da Relatoria do Desembargador Mário
Roberto Kono de Oliveira:

“
Ademais, in
casu
, verifica-se que a
Fazenda Pública foi intimada uma única vez
(...) e, logo em seguida, o Magistrado a quo proferiu a senten
ça extintiva.

Esse procedimento não atende às exigências legais de dupla
intimação indispensáveis
para a c
onfiguração do abandono de
causa
”

(
N.U 1005169-98.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/2024)

No presente caso, verifica-se que a apelante foi intimada, por meio eletrônico, em duas ocasiões distintas, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

Nesse sentido, destaco o despacho de ID 239442654, pelo qual a apelante foi intimada em 29/01/2024 (conforme registro na aba "Expedientes" do processo no
PJe
de 1º grau), com a reiteração da intimação em 06/03/2024 e o registro automático de leitura em 18/03/2024.

Portanto, não há que se falar em violação ao devido processo legal, pois os requisitos necessários para a extinção do feito por abandono foram devidamente observados nos autos.

Embora tenha sido intimada por duas vezes pelo juízo singular para dar andamento ao processo, a apelante somente se manifestou nos autos através do Recurso de Apelação, em 19/08/2024 (ID 239442660), ou seja, 17 (dezessete) meses após sua efetiva intimação.

Assim, resta evidenciado o abandono do processo, razão pela qual a sentença não merece qualquer reparo.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024